Tribunal: TJMT
Processo: 1037004-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037004-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL DA LUZ ESCOUTO ALMEIDA - CPF: 421.290.520-53 (AGRAVANTE), DINALDO DE LIMA - CPF: 160.224.911-34 (AGRAVADO), DANIELLE REGINA PEREIRA LIMA - CPF: 008.203.231-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação de Despejo por falta de pagamento – Contrato Verbal de Locação – Necessidade de Dilação Probatória –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
determinou à Agravante a purgação da mora ou a desocupação voluntária do imóvel.

II. Questão em discussão

2-
A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de ordem liminar de desocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

3-
A ausência de elementos convincentes inviabiliza, nesta fase sumária, o deferimento da medida liminar, por não demonstrar a probabilidade do direito alegado ou o requisito da caução previsto na legislação específica.

4- A análise da ilegitimidade ativa arguida pela Recorrente não pode ser conhecida nesta instância recursal, por não ter sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo

5- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da ordem de despejo liminar por inadimplemento em contrato verbal exige prova mínima da relação locatícia, do valor do aluguel e da inadimplência. 2. A controvérsia sobre a natureza jurídica da posse, aliada à insuficiência probatória, impõe a necessidade de dilação probatória antes de eventual ordem de desocupação compulsória do imóvel."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, AI 0059183-41.2020.8.16.0000, 18a C.C., j. 03.02.2025; TJ-SP, AI 2176107-25.2020.8.26.0000, 31a C.D.P., j. 03.07.2024; STJ, EDcl no AgRg no HC 753.977/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 28.08.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037004-37.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Isabel da Luz Escouto
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Despejo com Imissão na Posse por Falta de Pagamento de Aluguéis n. 1066762-35.2024.8.11.0041, ajuizada por
Dinaldo de Lima
.

O Juiz
a quo
determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Agravante purgue a mora ou desocupe voluntariamente o imóvel objeto da lide.

A Recorrente sustenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se caracteriza como locatícia, mas, como cessão de uso decorrente de acordo verbal.

Afirma que o Agravado lhe cedeu uma das quitinetes para fins de moradia, incumbindo-lhe, em contrapartida, a responsabilidade pela administração das demais unidades, compostas por 06 (seis) quitinetes e 02 (duas) salas comerciais.

Assevera que jamais pagou qualquer quantia a título de aluguel pela unidade que ocupa, e afirma que o pacto consiste na prestação de serviços de administração imobiliária em troca do direito de habitação, sem que tenha sido celebrado, ainda que de forma verbal, qualquer contrato de locação.

Sob tal perspectiva, defende a imprescindibilidade da existência de contrato de locação como pressuposto para o ajuizamento da Ação de Despejo, o que não ocorreu neste caso.

Aduz que está em situação de vulnerabilidade social, desempregada e sobrevivendo de trabalhos eventuais como diarista, circunstância que inviabiliza financeiramente sua imediata retirada do imóvel.

Enfatiza que, diante da inexistência de vínculo locatício, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Agravado para propor a demanda.

Requer, assim, o provimento do Agravo de Instrumento, e a reforma da decisão hostilizada a fim de impedir a desocupação compulsória do imóvel e preservar a cessão da moradia em seu favor.

Conforme Id. 265923763, o pedido liminar foi indeferido.

A Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno.

Contraminuta do Agravo de Instrumento no Id. 273018363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos principais que
Dinaldo de Lima
propôs Ação de Despejo com Imissão na Posse por falta de pagamento de aluguéis em desfavor de
Maria Isabel da Luz Escouto Almeida
, a fim de que a Recorrente desocupe o imóvel objeto da controvérsia.

Na petição inicial, o Agravado sustentou que é proprietário do imóvel residencial localizado na Rua Mestre Teodoro Lourenço da Costa, n. 321, Kitnet 06, Bairro Consil - Cuiabá-MT, CEP 78.048-425.

Alegou que o imóvel está locado à Recorrida, por meio de Contrato Verbal, há aproximadamente 10 (dez) anos. Enfatizou que o valor inicialmente pactuado era de R$ 300,00 (trezentos reais), e foi reajustado para R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Destacou que a Recorrida está inadimplente desde 2020 até o momento atual. Argumentou que embora se trate de contrato verbal, tal fato não invalida a relação jurídica estabelecida entre as partes.

Apontou que o débito acumulado totaliza R$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais), distribuídos da seguinte forma:

(i) R$ 3.600,00 referentes ao ano de 2020;

(ii) R$ 3.600,00 referentes ao ano de 2021;

(iii) R$ 3.600,00 referentes ao ano de 2022;

(iv) R$ 7.800,00 referentes ao ano de 2023;

(v) R$ 6.500,00 com vencimento no ano de 2024.

Ressaltou que, além da inadimplência, a convivência entre as partes tornou-se insustentável, com episódios de agressões verbais constantes e, inclusive, agressão física.

Explicitou que, apesar das reiteradas tentativas de negociação, não logrou êxito tanto na desocupação voluntária do imóvel, quanto no pagamento da dívida.

Diante desse contexto, requereu, em caráter liminar, a ordem de despejo da Recorrente para desocupar imediatamente o imóvel de sua propriedade.

Na decisão recorrida, o Juiz
a quo
determinou que, no prazo de 15 (quinze) dias, a Agravante purgue a mora ou desocupe voluntariamente o imóvel objeto dos autos.

Inconformada, a Recorrente sustenta que a relação jurídica não se caracteriza como locatícia, mas, como cessão de uso decorrente de acordo verbal.

Afirma que o Agravado lhe cedeu uma das quitinetes do imóvel para fins de moradia, incumbindo-lhe, em contrapartida, a responsabilidade pela administração das demais unidades, compostas por 06 (seis) quitinetes e 02 (duas) salas comerciais.

Assevera que jamais pagou qualquer quantia a título de aluguel pela unidade que ocupa, e o pacto firmado entre as partes consiste na prestação de serviços de administração imobiliária em troca do direito de habitação, sem que tenha sido celebrado, ainda que de forma verbal, instrumento formal.

Sob tal perspectiva, defende a imprescindibilidade da existência de contrato de locação como pressuposto para o ajuizamento da Ação de Despejo, o que não existe neste caso.

Aduz que está em situação de vulnerabilidade social, desempregada e sobrevivendo de trabalhos eventuais como diarista, circunstância que inviabiliza financeiramente sua imediata retirada do imóvel.

Enfatiza que, diante da inexistência de vínculo locatício, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Agravado para propor a demanda.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão hostilizada, a fim de impedir a desocupação compulsória do imóvel e preservar a relação de cessão de moradia existente entre as partes.

Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Elpídio Donizetti, ao discorrer sobre pressupostos para a concessão da tutela de urgência, ensina:

(...) A probabilidade do direito deve estar evidenciada por prova suficiente, de forma que possa levar o juiz a acreditar que a parte é titular do direito material disputado. Trata-se de um juízo provisório. Basta que, no momento da análise do pedido, todos os elementos convirjam no sentido de aparentar a probabilidade das alegações. Essa análise pode ser feita liminarmente (antes da citação) ou em qualquer outro momento do processo. Pode ser que no limiar da ação os elementos constantes nos autos ainda não permitam formar um juízo de probabilidade suficiente para o deferimento da tutela provisória. Contudo, depois da instrução, a probabilidade pode restar evidenciada, enseja a concessão da tutela antecipada.

Pouco importa se, posteriormente, no julgamento final, após o contraditório, a convicção do magistrado seja diferente daquela que se embasou para conceder a tutela. Para a concessão da tutela de urgência não se exige que da prova surja a certeza das alegações, contentando-se a lei com demonstração de ser provável a existência do direito alegado pela parte que pleiteou a medida.

Quanto ao perigo na demora da prestação jurisdicional (periculim in mora), ou seja, o perigo de dano ou risco de que a não concessão da medida acarretará à utilidade do processo, trata-se de requisito que pode ser definido como o fundado receio de que o direito afirmado pela parte, cuja existência é apenas provável, sofra dano irreparável ou de difícil reparação. Esse dano pode se referir ao objeto das ações ressarcitórias ou inibitórias. O dano ao direito substancial em si ou ao resultado útil do processo acaba por ter como referibilidade o direito material, uma vez que o processo tem como escopo principal a certificação e/ou realização desse direito. Saliente-se que não basta a mera alegação, sendo indispensável que o autor aponte fato concreto e objetivo que leve o juiz a concluir pelo perigo de lesão. O fato de um devedor estar dilapidando seu patrimônio pode caracterizar esse requisito e ensejar a concessão de uma tutela de urgência que será efetivada mediante o arresto de bens. Por outro lado, a iminência de vir a público uma publicidade enganosa, com alta potencialidade de dano ao consumidor, pode caracterizar o requisito exigido para o deferimento da tutela provisória de urgência.
(DONIZETTI, Elpídio; Curso Didático de Direito Processual Civil; 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.456 e pp. 469/470).

Em relação ao pedido liminar de desocupação do imóvel, o artigo 59, § 1.o, inciso IX, da Lei 8.245/91, dispõe que:

Art. 59 [...]

§ 1.o conceder- se- á liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No caso, embora a Lei não faça distinção entre a contratação escrita ou verbal, verifica-se que, neste momento processual, a falta de elementos seguros para demonstrar, ao menos por ora, a natureza da relação jurídica, o valor atualizado do aluguel, assim como o inadimplemento, torna duvidosa a caracterização dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.

Com efeito, o conjunto probatório revela ser insuficiente para demonstrar a relação jurídica em que se baseia a lide, e deixa à mostra a fumaça do bom direito, assim como revela o perigo de ocorrer a desocupação forçada antes de ser bem esclarecida a existência do contrato e o inadimplemento, questões que, pela própria natureza, exige apuração no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Para ilustrar colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESPEJO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO LIMINAR DO DESPEJO – IMPOSSIBILIDADE –
CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – DESCONHECIMENTO ACERCA DA EXISTÊNCIA E TERMOS DA RELAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DA PROVA ANEXADA À PETIÇÃO INICIAL
– PRECEDENTES – LIMINAR DE DESPEJO INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00591834120248160000 Paranaguá, Relator.: substituta ana paula kaled accioly rodrigues da costa, Data de Julgamento: 03/02/2025, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. CONTRATO VERBAL
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1o, IX, DA LEI No 8.245/91. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
No caso, não há elementos suficientes para corroborar a relação locatícia verbal alegada, valor mensal pactuado e a alegada inadimplência da agravada, nem de que inexista garantia locatícia. Por essas razões, não se vislumbra a presença dos requisitos do art. 59, § 1o, da Lei no 8 .245/91, observando-se que poderá ser reexaminada oportunamente, como de direito.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21761072520248260000 Barueri, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/07/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024) (sem grifo no original)

Em relação à ilegitimidade ativa alegada pela Recorrente, verifico que a decisão agravada não tratou do assunto. Assim, mesmo sendo matéria de ordem pública, cabe ao Juiz singular primeiro analisá-la, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL CALCADA EM MATÉRIA DE FATO NÃO APRECIDADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE SUPERIOR ATESTAR OS MARCOS INTERRUPTIVOS PARA RECONHECIMETNO DO PLEITO DEFENSIVO, AINDA QUE SE TRATA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
[...] II - Não debatida a questão pelo Tribunal a quo, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal", ainda que se trate de matéria de ordem pública (RHC n. 126.604/MT, Sexta Turma, Rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/12/2020, grifei)
. [...] (STJ - EDcl no AgRg no HC: 753977 AL 2022/0205351-3, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023) (sem grifo no original)

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, e torno sem efeito a decisão agravada.

Em consequência do julgamento do mérito do Instrumental,
julgo prejudicado
o Agravo Interno pela perda do seu objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025